Tribunal: TJBA
Processo: 8076922-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076922-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: CONSORCIO PRODETUR SALVADOR

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA, PEDRO CAETANO DA SILVA GHISSONI DE CARVALHO, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA, STEPHANE MATHEUS LINS, VALTER GIOVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. COBRANÇA DIRIGIDA A PESSOA JURÍDICA SEM LASTRO NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE DE SOLIDARIEDADE, GRUPO ECONÔMICO E TEORIA DA APARÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexigível cobrança e reconheceu a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes, bem como condenou a demandante ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) decorrente de protesto indevido de nota fiscal em desfavor de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe vínculo obrigacional que legitime a cobrança contra o recorrido, inclusive sob as teses de grupo econômico, solidariedade e teoria da aparência; e (ii) saber se há dano moral indenizável por protesto indevido sofrido por pessoa jurídica, bem como se o quantum fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança não se sustenta em dúvida plausível sobre identificação do devedor e os documentos essenciais apontam contratação e obra vinculadas a ente jurídico distinto do recorrido.

4. A teoria da aparência – de aplicação mais restrita fora do campo consumerista – exige sinais objetivos aptos a gerar confiança legítima e impossibilidade de percepção da realidade por diligência ordinária, o que não se verificou nos autos, pelo contrário, os elementos indicam contratante diverso, o afasta a incidência da teoria.

5. A solidariedade não se presume, já que depende de lei ou de vontade, razão pela qual a mera proximidade operacional ou gestão integrada não cria responsabilidade solidária automática, nem autoriza transferir obrigação a ente diverso.

6. Ausente lastro obrigacional em face do recorrido, o protesto é indevido e gera dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, devendo ser mantida indenização arbitrada em quantia razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076922-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA e como apelada CONSORCIO PRODETUR SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.